Tribunal: TJSP
Processo: 3004261-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. URV. Insurgência contra a r decisão que não acolheu pretensão da agravante voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial, conforme entendimento fixado pelo E. STF no julgamento do RE 561.836/RN. Impossibilidade de reanálise dessa questão. Ausência, ademais, de prova pericial que confirme a hipótese

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. URV. Insurgência contra a r decisão que não acolheu pretensão da agravante voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial, conforme entendimento fixado pelo E. STF no julgamento do RE 561.836/RN. Impossibilidade de reanálise dessa questão. Ausência, ademais, de prova pericial que confirme a hipótese da alegada liquidação zero. Necessidade, portanto, de liquidação para apuração de eventual prejuízo e caso comprovado, se foi ou não absorvido por posterior reestruturação remuneratória Impugnação rejeitada. Recurso não provido.